Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0732192-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGELA LIMA DUTRA DA SILVA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos etc. (Num. 62454342) Trata-se de Embargos de Declaração (Num. 62454342) opostos por MARIANGELA LIMA DUTRA DA SILVA, no Plantão Judicial de Segunda Instância, em face da decisão proferida pela Desembargadora Plantonista, Dra. Nilsoni de Freitas Custódio, no Agravo de Instrumento no 0732192-36.2024.8.07.0000, interposto contra decisão da Magistrada Plantonista do Plantão Judicial de Primeira Instância, que indeferiu a concessão de tutela de urgência antecipada para que fosse autorizada a internação da ora Agravante, em caráter de urgência, no Hospital Brasília ou, na ausência deste, em outra rede credenciada que possa prestar o atendimento necessário. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência proposto por MARIANGELA LIMA DUTRA DA SILVA, representada por sua advogada, objetivando que a parte requerida, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, autorize sua internação, em caráter de urgência no Hospital Brasília ou, na ausência deste, em outra rede credenciada que possa prestar o atendimento necessário à autora. Aduz que, em 1o de fevereiro de 2024, a autora firmou contrato com a requerida. O plano contratado possuía abrangência nacional, acomodação em enfermaria e oferecia atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Atualmente, encontra-se gestante, com 38 (trinta e oito) semanas e 2 (dois) dias, internada em um hospital da rede pública devido a indicativos de perda de líquido amniótico, uma situação crítica que coloca em risco a vida da mãe e do bebê. Relata que, no momento da contratação, o plano oferecia uma rede credenciada robusta, com importantes hospitais de referência em atendimento obstétrico. No entanto, nesta data (01/08/2024), após 180 (cento e oitenta) dias de carência, ao procurar atendimento emergencial, foi informada que o Hospital Brasília havia sido descredenciado do plano de saúde. Ao fazer contato telefônico com a requerida, recebeu a informação de que “temporariamente não há rede credenciada em Brasília”. Diante disso, a autora foi procurou atendimento rede pública de saúde, que não possui leitos disponíveis para ela. Afirma que requereu o deferimento de tutela de urgência para que fosse determinado o atendimento no Hospital Brasília, ou outro apto a prestar atendimento à agravante, às expensas do plano de saúde agravado, durante o plantão judicial de 1a Instância, tendo a Magistrada plantonista indeferido a tutela de urgência pretendida. Não juntou quaisquer documentos ao presente feito. É o relatório. Decido. Em consulta processual no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constata-se que a agravante propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência c/c danos morais (0723955-04.2024.8.07.0003), na data de 1/8/2024, durante o plantão judicial de 1a Instância, narrando os mesmos fatos apresentados neste feito. Na ocasião, a Magistrada Plantonista indeferiu o pedido nos seguintes termos: Nos termos do Despacho (id 206211069) e da certidão (id 206211070), a parte autora foi intimada a comprovar as razões da negativa do plano de saúde em atendê-la. Em resposta, a autora reforça que a ausência de atendimento decorreu do descredenciamento dos hospitais vinculados, sem, no entanto, apresentar os documentos que comprovem o alegado. Assim, ante a falta de prova sobre as razões da recusa do plano em prestar o atendimento bem como sobre a atual situação da rede credenciada, tenho que não foi demonstrada a verossimilhança necessária para obtenção da tutela. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida, sem prejuízo de reanálise pelo juízo natural. (grifo nosso) Irresignada, a agravante opôs embargos de declaração e pedido de reconsideração, tendo a MM. Juíza mantido a decisão sob os seguintes fundamentos: Os embargos foram protocolados às 14h30 de hoje, porém não foram apreciados pelo Juízo natural, a despeito do conteúdo. Ausente urgência, deixo de apreciá-los. Quanto à petição em que se postula tutela de urgência, há, a toda evidência, reiteração de pedido que já indeferi no plantão de ontem. Não cabe a esta magistrada revisar as próprias decisões. Não há notícia nos autos de interposição de agravo pela parte interessada. Ainda que não o fosse, a parca documentação acostada não é suficiente para modificar minha decisão. Não desconsidero a situação de saúde da requerente, cujo relatório médico narra gravidez a que se recomenda o parto antes que completem 40 semanas. Acontece que a requerida deixou à autora a opção de reembolso, questão contratual, não cabendo à demandante exigir assistência em nosocômio descredenciado. Ao menos nesta sede, em que se promove cognição sumária e, mais do que isso, em plantão, sem as possibilidades de instrução à disposição do Juízo natural, tenho que a probabilidade do direito vindicado não restou minimamente demonstrada. Pelo exposto, pela segunda em vez em plantão, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. A petição de ID 62350477 consiste em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, na qual o agravado requer a revogação da liminar e suspensão da tutela antecipada. (grifo nosso) Na hipótese, evidencia-se que a agravante deixou de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações. Como dito, o presente feito foi instruído com NENHUM documento e, mesmo na ação no 0723955-04.2024.8.07.0003, se verifica que a documentação apresentada pela parte foi insuficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida. O feito deveria ter sido instruído, entre outros documentos aptos a conferir plausibilidade ao relato da agravante, com o contrato celebrado com o plano de saúde, o que serviria para verificar as condições da contratação. Tampouco constam informações referentes à rede hospitalar credenciada oferecida pelo plano de saúde no momento da contratação. Neste ponto, como bem colocado pela MM. Juíza a quo, não foram apresentadas provas sobre se houve recusa do plano de saúde em prestar o atendimento e os motivos por ele apresentados, o que seria importante para aferir o potencial descumprimento de atos normativos disciplinadores de sua atividade. Em situação análoga à presente, este Tribunal de Justiça recentemente decidiu: (...) Cumpre ressaltar, por fim, que a urgência da medida restou relativizada pela própria agravante. Isso porque, após o indeferimento do pedido durante o plantão judicial, a agravante não requereu qualquer medida durante o horário do expediente forense. Contudo, optou por retomar os pedidos de urgência após o fim do expediente, novamente durante o regime excepcional do plantão. Diante do exposto, tenho que a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito vindicado não restaram minimamente demonstradas pela parte, o que afasta, nesta oportunidade, a possibilidade de deferimento da tutela antecipada de urgência. Nesses termos, INDEFIRO a tutela antecipada de urgência postulada. Encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio Plantonista” (Num. 62451975, destaques no original) A Embargante sustenta que “A decisão proferida omitiu-se em pontos cruciais que necessitam de esclarecimento” (Num. 62454342 - Pág. 1). Repisa, para tanto, fatos e argumentos. Assevera que “a embargante está em trabalho de parto, com indicativos de perda de líquido amniótico, situação que requer atendimento médico imediato para evitar risco à vida da mãe e do bebê. Este fato por si só caracteriza a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, já que esta situação se arrasta por três dias” (Num. 62454342 - Pág. 1). Ressalta que “a urgência do caso e a impossibilidade de obter documentos adicionais no curto espaço de tempo disponível deve ser considerada. Além disso, a embargante apresentou documentos médicos que comprovam a necessidade de atendimento imediato, os quais foram desconsiderados na decisão” (Num. 62454342 - Pág. 1). Aduz que “A embargante informou que o Hospital Brasília foi descredenciado do plano de saúde contratado. A decisão não considerou a possibilidade de que, em situações emergenciais, a operadora de saúde deve fornecer atendimento adequado ou reembolsar as despesas médicas, conforme estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No entanto, a autora não tem condições de efetuar o pagamento de um parto cesariana para só então pedir ressarcimento. Se assim o fosse, ela não estaria em hospital da rede pública que exige tentativa de parto normal antes da realização de cesariana” (Num. 62454342 - Pág. 1). Tece considerações acerca da aplicação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil ao caso concreto, sob o argumento de que “faz-se necessário que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas para que a decisão seja justa e coerente com a realidade apresentada” (Num. 62454342 - Pág. 2). Ao final, requer sejam os Embargos de Declaração acolhidos e as omissões e contradições supridas para, empregando-se efeitos infringentes, realizar “A reconsideração da decisão, tendo em vista a gravidade e urgência da situação de saúde da embargante, que se encontra em trabalho de parto e necessitando de atendimento hospitalar urgente” (Num. 62454342 - Pág. 2). É o breve relatório. Decido. O requerimento de liminar em Agravo de Instrumento já foi apreciado pela Desembargadora Plantonista, Dra. Nilsoni de Freitas Custódio, no Plantão Judicial da Segunda Instância de 02/08/2024. Com efeito, os presentes Embargos de Declaração constituem verdadeiro pedido de reconsideração da decisão, na medida em que pretendem o reexame da matéria e a modificação do quanto decidido, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. A Portaria GPR 1522, de 22 de julho de 2024, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (sublinhei). Destaque-se, ademais, que não houve qualquer alteração no quadro fático que gerou o indeferimento da liminar em Agravo de Instrumento. Como anotado pela Desembargadora Plantonista, forçoso salientar que não foram reunidas aos autos provas aptas a indicar a abrangência do plano de saúde da Autora em momento anterior, o que inviabiliza, em análise preambular, aferir as condições da contratação, a recusa do plano de saúde e a atual situação da rede credenciada, provas mínimas para corroborar o relato da Agravante, e cruciais para avaliar a possível violação de normas regulatórias. Em caso semelhante, já decidiu esta Corte de Justiça, in verbis: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. SUBSTITUIÇÃO POR UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia consiste em examinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie procedimentos, exames, consultas e parto no hospital que fazia acompanhamento à parturiente, não mais credenciado à rede da parte agravada. 2. Não há indícios de irregularidade na substituição de rede hospitalar, a qual é avaliada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e está sujeita a comunicação prévia à referida autarquia e aos beneficiários do plano de saúde, na forma do art. 17 da Lei 9.656/1998. 2. 1. Não existe obrigatoriedade legal que impeça a operadora de saúde de manter inalterada a sua rede credenciada, desde que substitua o profissional ou instituição de saúde comunicando ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 2. 2. Nessa fase sumária, não há evidencia se a parte agravada cumpriu a referida determinação legal, sendo necessária a usual dilação probatória. 3. Informado que o anterior nosocómio em que se consultava a parturiente foi substituído por outros equivalentes, demonstrando que a agravante - consumidora - não está desguarnecida da necessária assistência médica a que precisa. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1798990, 07349087020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024) Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de acolhimento, com efeitos infringentes, dos Embargos de Declaração opostos no âmbito do Plantão Judicial de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente à Relatora original do Agravo de Instrumento. Com essas considerações, faça-se conclusão, oportunamente, à Relatora natural da presente Medida, a eminente Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, para que adote as providências procedimentais posteriores I. Brasília - DF, 03 de agosto de 2024. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial